Tribunal: TJMT
Processo: 1024476-13.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024476-13.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEIDENIL DOS SANTOS SILVA - CPF: 496.741.701-97 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(s):

CLEIDENIL DOS SANTOS SILVA

APELADO(s):

BANCO DAYCOVAL S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – REFINANCIAMENTO DE CÉDULA BANCÁRIA ANTERIOR - CREDITAMENTO EM FAVOR DA APELANTE DA DIFERENÇA ENTRE O SALDO DO CONTRATO ANTERIOR E O VALOR DO NOVO EMPRÉSTIMO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DO PACTO ANTECEDENTE – PRETENDIDA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DESACOLHIMENTO – EVIDÊNCIA DA PACTUAÇÃO ANTERIOR EXTRAÍDA DOS AUTOS DE OUTRA AÇÃO MOVIDA PELA AUTORA CONTRA BANCO DIVERSO –

AUTORIZAÇÃO DE REFINANCIAMENTO ASSINADO PELA AUTORA – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR EM GRAU DE RECURSO – AUSÊNCIA DE INDÉBITO A SER REPETIDO E DE DANO MORAL A SER INDENIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

Se além de o banco requerido apresentar autorização de refinanciamento de empréstimo anterior devidamente assinado pela mutuária autora, no qual há previsão de creditamento, em favor dessa, da diferença entre o saldo do contrato anterior e o valor do novo empréstimo, há, ainda, evidência extraída de outra ação movida contra banco diverso, dando conta da existência do contrato refinanciado, não há razão para a revisão do novo contrato, tampouco para falar-se em indébito repetível se as parcelas do refinanciamento foram debitados nos moldes ajustados.

Consoante o art.329 do CPC/15, não suscitada a eventual falsidade da assinatura atribuída à tomadora do empréstimo, descabe a sua arguição em sede recursal vez que isso implicaria em alteração extemporânea da causa de pedir.

À míngua de provas de quaisquer valores pagos além do contratado, inexiste indébito a ser repetido tampouco dano moral a ser indenizado.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(s):

CLEIDENIL DOS SANTOS SILVA

APELADO(s):

BANCO DAYCOVAL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Apelação Cível interposto por
CLEIDENIL DOS SANTOS SILVA
contra a sentença que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de indébito, Indenização por danos morais
n. 1024476-13.2022.8.11.0041
ajuizada em desfavor de
BANCO DAYCOVAL
,

que
julgou improcedentes os pedidos autorais e, por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Afirma a parte recorrente que, embora tivesse celebrado com o banco requerido o contrato de empréstimo no valor de R$668,03, os valores que estavam sendo descontados em sua conta bancária eram muito superiores ao informado, de modo que entrou em contato solicitando uma cópia do contrato e para sua surpresa, constou do mencionado instrumento o valor supostamente emprestado de
R$17.098,09
.

Alega que ao fazer uso da plataforma Calculadora Cidadã disponibilizada pelo Banco Central, verificou que o valor a ser descontado deveria ser de R$15,29.

Registra que em sede de
contestação, o requerido afirmou que o mencionado valor foi utilizado para quitar suposto empréstimo (
contrato n. 21-1907273/13
), cujo suposto saldo devedor era de R$16.430,06, e que a diferença de
R$ 668,03
(=R$17.098,09 – R$16.430,06) foi transferida à autora
.

Anota que ao impugnar a contestação, rebateu a tese defensiva
asseverando que o empréstimo efetivado foi de R$668,03, pugnando pela inversão do ônus da prova.

Inconformada com a improcedência, sustenta que a sentença
incorreu em erro de julgamento pois que, incumbia ao banco requerido apresentar nos autos o contrato supostamente novado, por força do que dispõe o art. 6º, inciso VIII, do CDC, haja vista que a apelante não reconhece a preexistência do contrato supostamente renegociado, no valor de
R$16.430,06
.

Frisa reconhecer, apenas, que aceitou a oferta de empréstimo consignado no valor de
R$668,03
, o qual foi creditado em seu favor.

Alega que desde abril/2015 a requerida está descontando, a maior, o valor mensal de R$ 386,31, que somadas, remontam a um indébito no valor de
R$33.222,66
, o qual deve ser ressarcido de forma dobrada, tal como previsto pelo parágrafo único do art. 42 do CDC.

No mais, alega que tais fatos lhe impuseram danos morais que devem ser indenizados.

Contrarrazões no ID. n. 140954946, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai dos autos, que no intuito de organizar suas finanças (direitos e obrigações financeiras), a parte autora teria buscado junto a cada instituição financeira que realiza desconto em seu salário obter informações acerca da natureza da operação, valor, prazo, taxa de juros etc.

Em relação ao banco requerido, a apelante formalizou, em 17.03.2022, uma solicitação de exibição de cópia do contrato que justificasse a parcela descontada em sua aposentadoria no valor de R$ 401,60, através da plataforma CONSUMIDOR.GOV que recebeu PROTOCOLO DA RECLAMAÇÃO n. 2022.03/00006027496.

O banco reclamado teria, então, respondido que a operação se referia ao contrato n. 25-3150692/14, integrado na data 18.12.2014, em função do qual foi liberado o crédito de R$668,03 em conta de titularidade da apelante para quitação em 96 (noventa e seis) parcelas e, juntamente com tal resposta, foi apresentado comprovante de TED no valor de R$668,03, devidamente creditado em conta corrente da requerente.

No entanto, que ao checar o contrato, a requerente teria notado que fora vítima de fraude, uma vez que o valor da operação/contrato/empréstimo registrado e averbado para desconto em folha foi no valor de R$17.098,09.

Segundo a exordial, as informações contidas no suposto contrato exibido pelo requerido, além de não fazer qualquer alusão à portabilidade, renegociação e/ou refinanciamento, também não apresenta a conta corrente da autora na qual fora transferido/depositado o suposto crédito de R$17.098,09, evidenciando, assim, a ocorrência de uma fraude, mesmo porque o valor realmente creditado em sua foi de apenas R$668,03.

Ao argumento de que, de acordo com a simulação realizada na plataforma
Calculadora do Cidadão
disponibilizada no site do BACEN, um empréstimo no valor de R$668,03 a juros remuneratórios de 1,92% a.m., gerariam 96 (noventa e seis) parcelas de R$15,29 cada.

No entanto, ao responder à ação, o banco requerido afirmou que, na verdade, tal empréstimo de
n. 25-3150692/14
, através do qual ajustado um crédito de
R$17.398,90
a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas de R$401,60, tinha por finalidade de refinanciar o saldo devedor da
Cédula de Crédito Bancário n. 21-1907273/13
, emitida em 17.10.2013, cujo saldo devedor em dezembro de 2014 seria de
R$16.430,06
, sendo que, além descontado o IOF de
R$300,81
, sobrou o importe de
R$668,03
, que foi justamente o valor transferido para a conta bancária da autora.

Com tal argumento, pugnou pela improcedência da demanda.

Regularmente processado o feito adveio a sentença de improcedência, contra a qual a autora se volta pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Não obstante a
Cédula de Crédito Bancário n.

25-3150692/14
datada de 18.12.2014 não fazer alusão expressa à renegociação do saldo devedor de um contrato anterior, qual seja, a
Cédula de Crédito Bancário n. 21-1907273/13
, emitida em 17.10.2013, a AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO de ID. n. 140954933 - Pág. 3, assinado também em 18.12.2014, confirma a tese defensiva de que a nova Cédula foi emitida para que a apelante pudesse renegociar o saldo devedor do contrato antecedentes e, ainda, obter um troco
R$668,03
.

Senão vejamos:

Nesse viés, apesar de alegar que o banco não trouxe a prova da existência de uma a Cédula anterior (
CCB
n.

21-1907273/13
)
, em tese refinanciada pela Cédula sob revisão (
CCB
n. 25-3150692/14
), certo é que, além de o apelado apresentar um cabeçalho dessa Cédula antecedente no corpo da Contestação (ID. n. 140954931 - Pág. 7), em consulta ao perfil da apelante no PJe, a partir de seu nome completo, foi possível extrair, dentre as várias ações bancárias movidas pela autora em

desfavor de outros bancos, documentos juntados em uma delas, mais precisamente dos autos do Proc.
n. 1033451-97.2017.8.11.0041, ajuizado pela apelante contra o
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A
, a confirmação de que em
outubro de 2013
, foi entabulado entre as partes um empréstimo consignado com parcelas mensais de exatamente R$401,60.

•
Cabeçalho da

CCB
n.

21-1907273/13
(ID. n. 140954931 - Pág. 7):

• ID. n. 10504530 - Pág. 2

dos autos do Proc. n. 1033451-97.2017.8.11.0041 movido pela autora apelante contra o

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A
.

Note-se que tal documento corresponde à ficha financeira dos subsídios da autora meses da qual é possível constatar que até
outubro de 2013
– mês da pactuação da
CCB
n.

21-1907273/13
–
a autora mantinha junto ao
BANCO DAYCOVAL
um empréstimo financeiro que gerava um desconto mensal de
R$371,28
.

No mês subsequente à pactuação de tal Cédula de Crédito, ou seja, em
novembro de 2013
, esse desconto em folha passou a ser de
R$772,88
, o que evidencia uma elevação do débito consignado no importe de
R$401,60
(= R$772,88 – R$371,28) que, coincidentemente equivale exatamente à parcela convencionada na
CCB
n.

21-1907273/13
.

Aliás, esse valor de parcela (
R$401,60
)
é o mesmo convencionado na
CCB n. 25-3150692/14
sob revisão.

Com isso, não há dúvida de que a AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO de ID. n. 140954933 - Pág. 3, em que as partes signatárias consignam expressamente que a pactuação da
CCB n. 25-3150692/14
tinha a finalidade de refinanciamento da
CCB
n.

21-1907273/13
foi devida e voluntariamente subscrita pela ora apelante, com assinatura idêntica àquela que confessa ter aposto no instrumento contratual da nova Cédula pela qual foram creditados
R$668,03
em sua conta bancária.

Senão, vejamos as duas assinaturas:

• Assinatura aposta na Autorização de Refinanciamento de ID. n. 140954933 - Pág. 3:

• Assinatura aposta na CCB n. 25-3150692/14 de ID. n. 140954933 - Pág. 2 na mesma data:

Ademais, tanto na inicial quanto na impugnação à contestação, a apelante jamais trouxe qualquer tese no sentido de que referidas assinaturas fossem falsificadas.

Logo, não pode agora, nessa fase recursal, pretender alterar a causa de pedir sem assentimento do réu, à vista da vedação imposta pelo art.329 do CPC/15.

Por fim, não havendo nenhuma evidência de que fora descontado do contracheque da autora apelante qualquer valor além do legitimamente ajustado, não há se falar em indébito a ser repetível, ou dano moral a ser indenizado.

Assim, por não vislumbrar qualquer desacerto na sentença, mantenho-a incólume.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao apelo, pelo que majoro a verba honorária nessa fase recursal, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15, para o equivalente a 12% do valor atualizado da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023